Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-55.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000058-55.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS

APELADO: ELISABETH CERQUEIRA MUNIZ

Advogado(s)
:
ROBERTO CERQUEIRA MUNIZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO ENTRE PETROBRAS E INSS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DUPLO REPASSE. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

APELAÇÃO CÍVEL interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Candeias/BA, que julgou improcedente a AÇÃO DE COBRANÇA (Procedimento Ordinário) e extinguiu o processo com resolução de mérito.

A parte apelante alega que houve pagamento indevido em duplicidade e pleiteia a restituição dos valores supostamente pagos em excesso, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, sob o argumento de que apresentou documentos contábeis que comprovam a superposição dos repasses.

O juízo de primeiro grau concluiu que não restou comprovado, de forma inequívoca, o recebimento duplicado do benefício pela parte recorrida, motivo pelo qual indeferiu o pedido de ressarcimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte apelante comprovou, de forma inequívoca, a existência de pagamento em duplicidade e se a recorrida estaria obrigada a restituir os valores recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da prova documental apresentada pela apelante revela que não há elementos suficientes para demonstrar que a recorrida recebeu dois pagamentos referentes ao mesmo benefício previdenciário. A mera existência de registro de pagamento por parte da PETROBRAS não basta para comprovar que o INSS também tenha efetuado repasse referente ao mesmo período.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que alega o fato constitutivo do seu direito o ônus de prová-lo. Neste sentido, caberia à apelante trazer aos autos elementos concretos que comprovassem a efetiva existência da duplicação do pagamento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a repetição de valores recebidos de boa-fé deve ser analisada com cautela, especialmente quando se trata de verbas de natureza alimentar. A devolução de quantias indevidamente recebidas só é exigível quando demonstrada a má-fé do beneficiário, o que não ocorreu no caso em exame.

Precedentes:

STJ - AgInt no AREsp: 2298281 RJ 2023/0047290-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023.

TRF-3 - ApCiv: 50006902820224036183 SP, Relator: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, Data de Julgamento: 05/07/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/07/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença apelada.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"A inexistência de prova inequívoca quanto à duplicação de pagamento impede o reconhecimento da obrigação de restituição, sendo da parte demandante o ônus da prova acerca do fato constitutivo do seu direito".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 85, § 1º e § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2298281 RJ 2023/0047290-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023.

TRF-3 - ApCiv: 50006902820224036183 SP, Relator: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, Data de Julgamento: 05/07/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000058-55.2016.8.05.0044
, apelante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e apelado ELISABETH CERQUEIRA MUNIZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.